Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-17.2025.8.14.0075
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800044-17.2025.8.14.0075

APELANTE: RONNEY GONCALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE AFASTADA – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA PELO CONCURSO DE AGENTES – CONFISSÃO INAPLICÁVEL – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA – READEQUAÇÃO DA PENA – PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME
Apelação criminal contra sentença condenatória por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, com insurgência defensiva voltada à reabertura da instrução, à dosimetria da pena (culpabilidade, circunstâncias do crime), ao reconhecimento da participação de menor importância, à incidência da atenuante da confissão e ao regime de cumprimento da pena.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Regularidade da instrução; validade da fundamentação das circunstâncias judiciais; possibilidade de deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase; incidência ou não da atenuante da confissão, à luz da Súmula 545/STJ e Tema 1194; eventual reconhecimento da minorante do art. 29, §1º, CP; e readequação da pena.

RAZÕES DE DECIDIR
Inexistência de prejuízo concreto a justificar a reabertura da instrução. Afastada a negativação da culpabilidade por fundamentação genérica (açougue de grande movimentação; horário diurno; cidade pacata), conforme orientação do STJ. Mantida a negativação das circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes, nos termos da técnica admitida pela Terceira Seção do STJ (HC 693.887/STJ), diante da existência de duas majorantes legais e da comprovada atuação ativa do réu na empreitada, contendo fisicamente a filha da vítima. Inaplicável a atenuante da confissão judicial por ausência de admissão dos elementos nucleares do tipo, e inaplicável a confissão extrajudicial por ter sido integralmente retratada e incompatível com a versão apresentada em juízo, conforme Súmula 545/STJ e Tema 1194/STJ. Inviável a minorante da participação de menor importância. Refeita a dosimetria com redução da pena.

DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena, mantidos o regime inicial fechado e os demais termos da condenação.

TESE
(i) Não caracteriza fundamentação idônea para negativar a culpabilidade a mera referência a horário comercial, local movimentado ou cidade pacata, quando desacompanhada de elementos concretos que evidenciem reprovabilidade superior ao tipo (Súmula 19/TJPA; HC 245.173/ES; AgRg no HC 334.899/RS; REsp 1.991.015/AC).
(ii) É legítima a negativação das circunstâncias do crime na primeira fase pela utilização do concurso de agentes como majorante sobressalente, desde que outra majorante seja aplicada na terceira fase e que não haja bis in idem, a teor do entendimento fixado no HC 693.887/STJ.
(iii) A confissão judicial que nega o dolo ou os elementos essenciais do tipo não enseja a atenuante do art. 65, III, d, CP, e a confissão extrajudicial retratada não produz efeitos quando incompatível com a versão em juízo (Súmula 545/STJ; Tema 1194; AgRg no AREsp 1.640.414/DF).
(iv) Atuação ativa e indispensável à execução afasta a minorante do art. 29, §1º, CP.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
Art. 59, art. 29, §1º, art. 65, III, d, art. 68 e art. 157, §2º e §2º-A, I, todos do Código Penal; art. 563 do CPP; art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

JURISPRUDÊNCIA CITADA
STJ: HC 245.173/ES; AgRg no HC 334.899/RS; REsp 1.991.015/AC; HC 693.887/STJ; HC 346.941/SP; REsp 1.778.868/MG; AgRg no AREsp 1.640.414/DF; Súmula 545/STJ; Tema 1194 (REsp 2.001.973/RS).
TJPA: Súmula 19/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Ronney Gonçalves Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 dias-multa, conforme sentença juntada (ID 29276918) .

Segundo a denúncia, no dia 21 de janeiro de 2025, no estabelecimento “Açougue e Distribuidora Frigo Carne”, o apelante, em companhia de Wesley da Silva Costa, teria rendido a vítima Roberto Romano Braga, utilizando arma de fogo, ocasião em que subtraiu um cordão, um relógio e a quantia aproximada de R$ 1.000,00. A denúncia foi recebida em 27/02/2025, houve resposta à acusação, instrução com oitiva de vítimas, testemunhas e interrogatório do réu, culminando na condenação.

Em suas razões recursais (ID 29418502), a Defesa sustenta, em síntese: (a) necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade; (b) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (c) reconhecimento da participação de menor importância; (d) afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, sob alegação de inexistência de liame subjetivo; (e) readequação do regime inicial de cumprimento da pena; e (f) reabertura da instrução para cumprimento de diligências requeridas na audiência de custódia.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29685994), pugnando pela manutenção integral da sentença, defendendo a correção da dosimetria, a inaplicabilidade da atenuante da confissão, a impossibilidade de reconhecimento de participação de menor importância e a improcedência da reabertura da instrução, sustentando que a prova produzida é suficiente para a condenação.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 30845959, manifestou-se pela manutenção integral da sentença, refutando todas as teses defensivas ao afirmar adequada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, incabível o reconhecimento da atenuante da confissão, inviável o afastamento do concurso de agentes e descabida a reabertura da instrução. Registre-se, contudo, que, embora a conclusão formal do parecer mencione o parcial provimento do apelo, toda a sua fundamentação é no sentido do desprovimento integral do recurso.

Registra-se, por fim, que a Defesa apresentou memorial (ID 32147534) reiterando os mesmos argumentos já constantes das razões recursais, o qual foi devidamente considerado.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Preliminar – Pedido de reabertura da instrução

A Defesa insurge-se contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que reconheceu a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, fixando a pena definitiva em 9 anos e 2 meses de reclusão. Passo à análise.

No que toca à alegação de nulidade por ausência de reabertura da instrução para cumprimento de diligências, a tese não merece acolhimento. O processo foi regularmente instruído, colhidos depoimentos das vítimas, das testemunhas e interrogatório do réu, tudo sob contraditório e ampla defesa. A diligência postulada em custódia, não renovada com concretude ou justificativa material durante a instrução, carece de demonstração de imprescindibilidade e potencial para alterar o conjunto probatório, o que caracteriza pedido meramente protelatório, vedado pelo art. 563 do CPP. Ausente prejuízo concreto, rejeito a preliminar.

Dosimetria – Culpabilidade e circunstâncias do crime

No mérito, cumpre enfrentar a dosimetria. Em suas razões recursais, a Defesa sustenta não haver fundamentação idônea exasperação da pena base na primeira fase, com a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, circunstâncias estas descritas com base no horário da ação – por volta de 15h, em “açougue de grande movimentação na pacata cidade” – e na circunstância de o réu ter contido a filha menor da vítima.

A sentença consignou literalmente, ao examinar o art. 59 do Código Penal, que “a culpabilidade destoa da normalidade do tipo, eis que o acusado cometeu o crime pela tarde, por volta de 15 horas, em um açougue, local de grande movimentação na pacata cidade de Porto de Moz. Para mais, o acusado contivera a filha do comerciante, menor de idade, a qual ficou bastante abalada com a ação dos criminosos”.

A controvérsia reside em saber se os fundamentos lançados pelo Juízo a quo ultrapassam a normalidade do tipo penal a ponto de permitir exasperação concreta e motivada da pena-base. Tal análise constitui o cerne da discricionariedade regrada do julgador, sempre exigindo motivação concreta e não genérica, em consonância com a Súmula 19 deste Tribunal, segundo a qual a culpabilidade, para fins de dosimetria, refere-se ao grau de censurabilidade superior ao ordinário, não se confundindo com a culpabilidade elementar do delito.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que
a prática de roubo em local público, durante o dia ou em área movimentada não basta, por si só, para negativar a culpabilidade
, exigindo-se demonstração concreta de ousadia excepcional, risco social acentuado ou circunstâncias que ultrapassem a normalidade do tipo, sob pena de se incorrer em fundamentação genérica.

Nesse sentido, o STJ já decidiu, no
HC 245.173/ES
, que “o fato de o paciente ter cometido o crime no centro da cidade em uma avenida movimentada não ultrapassa a reprovabilidade da maneira de agir inerente ao próprio roubo”, afastando o aumento por ausência de gravidade excepcional. Também no
AgRg no HC 334.899/RS
, assentou-se que “a prática do crime durante o dia, em via pública, não denota maior gravidade da conduta” quando não acompanhada de elementos específicos de reprovabilidade intensificada. E mais recentemente, no
REsp 1.991.015/AC
, a Corte Superior reduziu pena-base que havia sido elevada por fundamentação abstrata, sem demonstração de elementos concretos que agravassem o fato além do previsto no tipo penal.

No mesmo sentido segue o Tribunal de Justiça do Pará, que, à luz da própria Súmula 19, repele valorações apoiadas em expressões como “cidade pacata”, “local movimentado”, “horário comercial”, quando desacompanhadas de elementos objetivos demonstradores de maior destemor, risco ampliado ou modus operandi excepcional, anulando, por conseguinte, o acréscimo aplicado.

No caso concreto, não há comprovação quanto ao volume de pessoas presentes no local, nem demonstração de risco ampliado de ordem pública ou ousadia excepcional. A afirmação de que se trata de “açougue de grande movimentação” em “cidade pacata”, sem lastro probatório, segue o padrão de fundamentação genérica rechaçada pelos precedentes citados. Quanto ao abalo da menor, a prova não indica dano psicológico relevante ou circunstância diferenciada que extrapole as consequências naturais do delito, não havendo base sólida para a negativação da culpabilidade. Assim, afasto a valoração negativa desta circunstância.

Negativação das circunstâncias do crime pelo concurso de agentes

Diversamente, entendo correta — e agora devidamente fundamentada — a negativação das circunstâncias do crime pelo concurso de agentes. Com efeito, nos termos do entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no HC 693.887/STJ, admite-se o deslocamento de uma das majorantes legais do tipo para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial das “circunstâncias do crime”, desde que exista pluralidade de causas de aumento e se preserve a vedação ao bis in idem. No crime do art. 157, §2º e §2º-A, há duas majorantes distintas: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Utilizando-se apenas a majorante da arma de fogo na terceira fase, permanece disponível a circunstância relativa ao concurso de agentes para agravar as circunstâncias do crime na primeira etapa, desde que o modus operandi revele maior reprovabilidade.

E a prova dos autos demonstra que o apelante teve participação ativa na execução: não apenas acompanhou o comparsa, mas conteve fisicamente a filha da vítima, mantendo-a imobilizada no chão sob grave ameaça, contribuindo de modo direto e eficaz para o sucesso da empreitada criminosa. Essa conduta, aliada à divisão funcional de tarefas entre os agentes e ao suporte dado pelo apelante durante toda a ação, revela cooperação intensa, que excede a mera adesão passiva e legitima a exasperação das circunstâncias do crime na primeira fase.

Confissão judicial e extrajudicial

Superada essa questão, passo ao exame da confissão. Em juízo, o réu declarou que “achava que ia apenas fazer uma cobrança”, que apenas acompanhou o corréu para “evitar o pior”, que “não sabia de roubo”, e que sua participação teria sido apenas “estar no local na hora do crime”. Narra que segurou o braço da filha da vítima “porque ela estava nervosa”, que não tinha conhecimento dos bens enterrados em seu quintal, mas, ao mesmo tempo, disse ter guardado parte do dinheiro. Trata-se de versão autodefensiva que nega o dolo essencial, deslocando sua conduta para um suposto erro de tipo. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.194 (REsp 2.001.973/RS) e na Súmula 545, firmou entendimento de que a confissão qualificada somente incide quando o réu admite de forma inequívoca os elementos nucleares do tipo, ainda que acrescidos de justificativas. Quando nega o dolo ou a própria intenção de subtrair, a jurisprudência afasta a atenuante, como nos julgados HC 346.941/SP e REsp 1.778.868/MG.

Registre-se, por fim, que a existência de confissão extrajudicial, embora em tese apta a ensejar a incidência da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal — à luz da recente redação da
Súmula 545 do STJ
, segundo a qual
‘a confissão do autor possibilita a atenuação da pena, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador’
(STJ, 3ª Seção, REsp 2.001.973/RS, Tema 1194) — não se aplica ao caso concreto. Isso porque a atenuante pressupõe, ainda assim, a existência de confissão
válida
, isto é, que revele a admissão dos elementos nucleares do tipo penal, não sendo suficiente declaração meramente narrativa, contraditória ou integralmente retratada em juízo. O Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a confissão extrajudicial somente atenua a pena quando
não retratada de forma legítima
ou, ainda que retratada, quando
tenha servido à apuração dos fatos
(STJ, AgRg no AREsp 1.640.414/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior). No caso dos autos, porém, o réu, em juízo, negou expressamente o dolo, a adesão consciente ao roubo e a intenção de subtrair bens, apresentando versão incompatível com a admissão dos fatos essenciais. Tal narrativa desmonta, por completo, a confissão policial anterior, retirando-lhe qualquer valor jurídico para fins de atenuante. Assim, também sob essa perspectiva não há falar em incidência da atenuante.

Participação de menor importância

Rejeito igualmente o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, pois a prova revela atuação ativa do réu, que conteve a filha da vítima, contribuiu materialmente para o cometimento do crime, guardou valores subtraídos e mantinha vínculo prévio com o corréu, não se tratando de comportamento marginal ou acidental.

Nova dosimetria

Primeira fase: o mínimo legal é de 4 anos. A única circunstância judicial desfavorável são as circunstâncias do crime, negativadas pelo concurso de agentes, com base no HC 693.887/STJ e devidamente fundamentadas acima. Adoto a fração de 1/6 sobre a pena base, resultando em acréscimo de 8 meses. Fixo a pena-base em
4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa
.

Segunda fase: sem agravantes ou atenuantes. Pena mantida.

Terceira fase: aplica-se a majorante do art. 157, §2º-A, I (arma de fogo), na fração de
2/3
, totalizando
7 anos e 09 meses de reclusão e 20 dias-multa
.

Consideradas a violência real, o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas, entendo adequado o
regime inicial fechado
, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Conclusão

Diante do exposto,
dou parcial provimento à apelação apenas para reduzir a pena
, fixando-a em
7 anos e 09 meses de reclusão e 20 dias-multa
, mantidos o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 24/02/2026